Tribunal: TJSP
Processo: 0009914-64.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Porte de arma de fogo com numeração suprimida. Art. 16, parágrafo único, IV, do Estatuto do Desarmamento. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Revisão criminal improcedente.